Tribunal: STF
Processo: IF 5223
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de intervenção federal. Art. 34, VII, da Constituição Federal. Ilegitimidade ativa ad causam. Ausência de representação do Procurador-Geral da República. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de intervenção federal formulado por Ester Meiler Leventer, Joyce Meiler Leventer e Vivianne Meiler Leventer, com fundamento nos arts. 34, VII, e 37 da Constituição Federal.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. Verifico, desde logo, que a presente ação não reúne as condições de admissibilidade, uma vez que as requerentes não detêm legitimidade ativa ad causam para formular pedido de intervenção, nos termos do artigo 36, inciso III, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 



    (…) 



    III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    3. Com efeito, dispõe o artigo 2º, da Lei nº 12.562/2011, que “a representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal”.



    4. Transcrevo, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente, na IF 5.219, DJe 19.6.2019, na qual assentada a ausência de legitimidade ativa ad causam na ação também proposta pela requerente Ester Meiler Leventer:



    “A presente ação não reúne as condições de admissibilidade, uma vez que a requerente não detém legitimidade ativa ad causam para formular pedido de intervenção com fundamento em violação aos direitos da pessoa humana (CF, art. 34, VII, b). 



    Com efeito, o processamento do pedido de intervenção nessa hipótese dependeria de representação da Procuradora-Geral da República, consoante preconizado pelo art. 36, inc. III, da Constituição e pelo art. 350, inc. IV, do Regimento Interno da Corte. 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “Intervenção Federal. Requerentes: partido político e parlamentar federal. Alegação de que o Governador do Estado não adota providencias, em certo município, para garantir a ordem e assegurar os direitos humanos. Alegação de enquadrar-se a espécie no art. 34, VI e VII, alínea "b", da Constituição Federal. Hipótese em que não houve representação do Procurador-Geral da Republica, negando o Tribunal de Justiça do Estado descumprimento de decisão judicial no Estado. Falta de legitimidade aos requerentes para suplicarem a intervenção, pelos fatos indicados. Pedido de que não se conhece.” (IF nº 102/PA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Neri da Silveira, DJ de 13/3/92 – grifos nossos). 



    No mesmo sentido: IF nº 5.213/TO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 5/8/15; IF nº 5.214/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/11/16; e IF nº 5.196/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/8/17.”



    5. Ademais, na linha da jurisprudência sedimentada nesta Suprema Corte, a intervenção federal, procedimento excepcional no sistema federativo, somente deve ser adotada nas hipóteses e condições taxativamente previstas na Constituição da República (arts. 34 a 36), razão pela qual inviável, sob qualquer prisma, o pedido formulado com fundamento na ofensa aos princípios inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna.



    6. Ante o exposto, forte no art. 4º, caput, da Lei nº 12.562/2011, e no art. 21, § 1º, c/c o art. 351, II, RI/STF, nego seguimento ao presente pedido de intervenção federal.



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente